Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não preenchidos os requisitos objetivos exigidos pela Lei Penal, inviável se torna a concessão do livramento condicional.
2. Recurso conhecido e desprovido.